Tribunal: TJSP
Processo: 2132460-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132460-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante RITA
DE PAULA PEREIRA DA COSTA RIBEIRO FRIEDEL, é agravado ESPÓLIO DE
CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
2
Agravo de Instrumento No 2132460-19.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André – 9a Vara Cível
Agte. : Rita de Paula Pereira da Costa Ribeiro Friedel
Agdo. : Espólio de Celso Pereira da Costa Ribeiro
Intssdo.: Quentes e Frios Rotisserie Ltda. ME (não citada)
Juiz de 1o Grau: Sidnei Vieira da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 47.157
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. Não havendo demonstração da ilegitimidade do
espólio do locador para figurar no polo ativo da demanda, nem
a legitimidade da administradora dos bens em condomínio para
substituí-lo nesta ação, correto se mostra o indeferimento da
pretendida substituição. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.77, que em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, entendeu que o autor figurou como locador sendo
parte legítima para figurar no polo ativo da ação e, noticiado o falecimento do
requerente originário, possível sua substituição pelo espólio representado pelo
inventariante nomeado. Ademais, entendeu que se a terceira entenda que
possui direito ao recebimento de valores advindos da relação estabelecida
entre as partes deste processo, pode se valer de via própria.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o autor originário da ação, Celso Pereira da Costa Ribeiro, foi
instituído administrador de vários bens imóveis em condomínio, na Assembleia
realizada em 30/06/2004, bens estes de propriedade de Celso Pereira da
Costa Ribeiro, Rita de Paula Pereira da Costa Ribeiro Friedel (ora agravante) e
Espólio de Pedro Pereira da Costa Ribeiro Filho, tendo locado o imóvel ora em
discussão através de seu curador, Cesar Brancaglione da Costa Ribeiro, sem
constar do contrato que o fazia na condição de administrador do referido bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
3
Agravo de Instrumento No 2132460-19.2020.8.26.0000
Aduz a agravante que foi eleita na Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 26/02/2019, administradora dos bens imóveis,
dentre eles, o objeto da presente ação, sendo de rigor sua imediata inclusão
no polo ativo da ação. Afirma que o Espólio de Celso Pereira da Costa Ribeiro
requereu substituição processual em razão do falecimento do autor (fls. 198), o
que foi deferido, sendo este representado pelo inventariante Celso
Brancaglione da Costa Ribeiro. Enfatiza que o espólio, não tem legitimidade
para representar, em juízo ou fora dele, os demais coproprietários do imóvel
objeto da locação ora discutida. Discorre exaustivamente acerca das omissões
perpetradas
pelo
ex-administrador,
causando
prejuízos
aos
demais
coproprietários e ocasionando sua destituição do cargo. Requer a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação ao mérito recursal conforme
decisão de fls. 193, apresentada contraminuta com preliminar de não
conhecimento e, com parecer da douta PGJ pelo improvimento do recurso
(fls.211/214), encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que a preliminar de
ausência de fundamentação alegada em contraminuta se confunde com o
mérito e com ele será analisada.
No mérito o recurso não merece prosperar.
Com efeito, a locação foi firmada por Celso Pereira
da Costa Ribeiro coproprietário do imóvel e administrador dos bens em
condomínio e, em virtude de seu falecimento, o espólio passou a ser
representado pelo inventariante, Cesar Brancaglione da Costa Ribeiro.
De outro lado, a agravante pretende figurar no polo
ativo da demanda, substituindo o espólio, em razão de ter sido nomeada
administradora dos bens em condomínio, cujo imóvel objeto da presente ação
é englobado, trazendo a lume a inércia do anterior administrador, alegando
ainda a falta de autorização dos demais proprietários para locar o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
4
Agravo de Instrumento No 2132460-19.2020.8.26.0000
Em que pese a irresignação da autora, deve ser
mantida a r. decisão agravada que, com total acerto, decidiu a questão nos
seguintes termos:
“No que se refere à inclusão de terceira aos autos, conforme
petição de págs. 168/170, em que requer a substituição do polo
ativo da demanda, assiste razão ao requerente e ao Ministério
Público.
Com efeito, o autor constou como locador no contrato que lastreia
a presente demanda (págs. 17/25), de modo que não verifico
qualquer óbice à sua legitimidade ativa. De outra banda, não há
subsídio legal a fundamentar a substituição processual requerida,
sobretudo ante a oposição da parte autora.
Desse modo, caso a terceira entenda que possui direito ao
recebimento de valores advindos da relação estabelecida entre
as partes deste processo, poderá valer-se de via própria e
requerer da parte autora o montante que lhe cabe, proporcional
ao quinhão que afirma ser titular.
No
mais,
necessária
a
regularização
da
representação
processual, vez que noticiado o falecimento do requerente
originário e postulada a substituição por seu Espólio,
representado pelo inventariante nomeado, o que se faz possível,
nos termos do artigo 75, inciso VII do Código de Processo Civil.
Assim, considerando os documentos de págs. 199/204, defiro a
alteração do polo ativo, para constar o Espólio de Celso Pereira
da Costa Ribeiro, representado pelo inventariante Celso
Brancaglione da Costa Ribeiro.” (fls. 77).
De fato, se a agravante pretende discutir as contas
supostamente não prestadas pelo administrador anterior e a nulidade de algum
ato por ele cometido, que seguramente dependem de provas e de
contraditório, deve interpor, se quiser, as ações que entender cabíveis para
tais intentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
5
Agravo de Instrumento No 2132460-19.2020.8.26.0000
Nestes autos se mostra despropositada a discussão
acerca do encargo de ex-administrador do locador, não havendo qualquer
indício de falha na formação do polo ativo pelo coproprietário do imóvel locado.
E neste sentido também está o parecer da culta
Procuradora de Justiça, verbis:
“3. O Ministério Público atua no feito em razão da incapacidade
da agravante RITA (fls. 178 dos autos principais), estando a
participação legitimada pelo disposto no artigo 178, inciso II, do
Código de Processo Civil.
4. O recurso interposto NÃO merece provimento.
A decisão recorrida está correta e deve ser confirmada.
CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO, substituído por seu
Espólio, na qualidade de coproprietário e administrador do imóvel
locado à agravada, ajuizou ação de cobrança dos aluguéis
vencidos e não pagos.
A agravante pretende ser reconhecida parte ativa na referida
ação, em substituição do Espólio, alegando que o falecido não
prestou contas dos valores recebidos e que havia sido destituído
do cargo de administrador do bem comum.
Pois bem, não assiste razão à agravante.
Se pretende ela receber valores que entende serem seus, deve
ajuizar ação de prestação de contas contra o Espólio, e, requerer
tutela antecipada para que eventuais valores recebidos na ação
de cobrança sejam bloqueados para pagamento do quanto lhe é
devido.
Não tem amparo legal a substituição de polo ativo por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
6
Agravo de Instrumento No 2132460-19.2020.8.26.0000
pretendida.” (Fls. 212/214)
E como já diziam os romanos "allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt", vale dizer, alegar e não provar equivale a
nada alegar.
Assim, não havendo demonstração da ilegitimidade
do espólio do locador para figurar no polo ativo da demanda, nem a
legitimidade da administradora dos bens em condomínio para substituí-lo nesta
ação, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica